Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713118-98.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ADAILTON BARRETO RODRIGUES AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCÍLIO BORGES VILELA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de ADAILTON BARRETO RODRIGUES (processo n. 0707779-79.2017.8.07.0007), que indeferiu o pedido de consulta ao sistema E-RIDFT (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico) visando à penhora de eventuais bens de titularidade do devedor. Em resumo, o agravante sustenta que o referido sistema está à disposição do Poder Judiciário para o fim colimado, de modo a conferir efetividade às execuções, ressaltando a necessidade da consulta solicitada ao Juízo de origem, pois foram infrutíferas as diligências junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, além de realçar a condição de beneficiário da gratuidade de justiça. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, com o deferimento da pesquisa de bens pelo sistema referido. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar bens da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator